Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Pinheiro Vainauskas Barcelos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização e repetição de indébito ajuizada pela ora agravante contra Bem Benefícios Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Norte/Nordeste (processo n. 0702675-62.2020.8.07.0020), indeferiu, dentre outros pedidos liminares, a concessão da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (...) 2 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte autora fora instada a esclarecer sua miserabilidade mediante a colação de documentos. Ao retornar ao feito, aduziu ser isenta da declaração de imposto de renda e que já não percebe renda, tendo seu vínculo de labor encerrado em Dezembro de 2019 (ID 61162890). Adicionalmente, colacionou dois parciais extratos bancários de uma conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil. Ocorre que a parte autora não se desvencilhou de seu ônus. Isto porque não colacionou ao feito a via pela qual, cogitadamente, quitou os débitos decorrentes do próprio plano de saúde em discussão. Após emenda, a requerente veio a feito contornar a alegação de que não há no feito documentos suficientes a respaldar o pleito de restituição dos valores pagos ao novo plano de saúde, momento no qual juntou a Declaração de Pagamentos de ID 61162888 - Pág. 2, onde é possível constatar o reconhecimento da quitação dos débitos de 758,92 (setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) em 01 e 02/2020. Aos cogitados extratos amplos juntados não se constatou quaisquer movimentações relativas aos referidos valores. Pela conjuntura, portanto, a parte requerente OU deixou de noticiar no feito outra conta bancária e fonte de renda OU busca o ressarcimento de valores pagos POR TERCEIROS EM SEU FAVOR. Quanto a isenção de declaração de imposto de renda, aparentemente, o único documento embasador é o print de tela do site da amil de ID 61162893, o que é inservível ao feito, visto que é a Receita Federal do Brasil, órgão da União, a responsável pelo tratamento do tributo, de modo que a prova deveria ter sido emitida por esta. Diga-se que o referido print apenas apresenta a disposição de diversas “abas” dos anos-calendário. (...) Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15946770), pleiteia a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Alega não dispor de condições financeiras para pagar as custas processuais e de ingresso, pois se encontra em estado de miserabilidade jurídica (Id 15946770, p. 5). Diz que a declaração de insuficiência de recursos e demais documentos juntados aos autos de origem certificam seu direito de obter assistência judiciária gratuita. Informa que o indeferimento do pedido que deduziu se deu com base em considerações do julgador monocrático acerca da falta de esclarecimento quanto à forma pela qual quitou débitos que tinha com o plano de saúde e pelo fato de não ter juntado declaração de isenção de imposto de renda emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Conquanto se trate de decisão de indeferimento, recorre postulando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, a final julgamento, seja provido o recurso e reformada a decisão recorrida para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. É o relato do necessário. Decido. De início, importa destacar que o exame a ser realizado nesta fase do procedimento recursal se restringe a apenas um dos aspectos que envolvem o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora nos autos de origem e que diz respeito à gratuidade apta a isentá-la do pagamento do preparo. Mister definir se à autora/recorrente é dado, ou não, deixar de atender a uma das condições de admissibilidade do recurso, uma vez que manejou o presente agravo sem recolher as custos referentes ao preparo. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], é também verdade que o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[3], do mesmo Código. Não se encontra, assim, adstrito à iniciativa da parte pretendente ao benefício. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não em um direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à concessão da gratuidade de justiça perseguida, haja vista a inaptidão da prova documental reunida aos autos para demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômica ou de vulnerabilidade social acentuada. Cumpre consignar que, instada a apresentar, na origem, seu comprovante de renda ou declaração de bens e/ou extratos bancários atualizados em seu nome (Id 57609046, p. 2), a agravante apresentou os extratos parciais de Ids 61162890, pp. 3-5, nos quais não é possível vislumbrar sequer a quitação dos débitos relativos ao plano de saúde do qual pretende a restituição. Igualmente, não apresentou declaração de isenção do imposto de renda emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tal fato levou o juízo de primeira instância a consignar que "pela conjuntura, portanto, a parte requerente deixou de noticiar no feito outra conta bancária e fonte ou de renda busca o ressarcimento de valores pagos ou por terceiros em seu favor (Id 61274561, p. 3). Nesse quadro, percebe-se que a agravante não logrou êxito em comprovar, apesar de instada a fazê-lo, a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto a agravante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor das custas processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[4], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[5], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;